Tribunal: TJSP
Processo: 1025574-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE ISS POR MEIO DE SEGURO GARANTIA – 03 AUTOS DE INFRAÇÃO POR RECOLHIMENTO DE ISS COM ALÍQUOTA MENOR QUE A DEVIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão da Municipalidade de suspender a exigibilidade de débito de ISS através do oferecimento de seguro garantia – Competência recursal preferencial das 14a, 15a e 18a

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE ISS POR MEIO DE SEGURO GARANTIA – 03 AUTOS DE INFRAÇÃO POR RECOLHIMENTO DE ISS COM ALÍQUOTA MENOR QUE A DEVIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão da Municipalidade de suspender a exigibilidade de débito de ISS através do oferecimento de seguro garantia – Competência recursal preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras da Seção de Direito Público para o julgamento de ações relativas a tributos municipais, segundo a inteligência do art. 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013 – É inderrogável a competência em razão da matéria (ratione materiae) – precedentes julgados pelas Câmaras Especializadas em Tributos Municipais do TJSP. Recurso não conhecido.